Tribunal: TJDFT
Processo: 0743561-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743561-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. A. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MIGUEL ROGER ALVES DA COSTA, contra decisão proferida nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais de no 0707846-27.2025.8.07.0019, na qual contende com AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Por meio da decisão agravada, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência foi indeferido, considerando a necessidade de dilação probatória para constatação do alegado abuso nos reajustes do plano de saúde contratado (ID 249661012). Confira-se: "Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por M. R. A. C. (“Autor”), representada por F. A. S., em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A. (“Primeira Ré”) e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial O autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é beneficiário de plano de saúde comercializado pela primeira ré e administrado pela segunda, com vigência desde 01.01.2022; (ii) desde o início do contrato, as rés aplicaram reajustes abusivos por sinistralidade e variação de custos médicos hospitalares (“VCMH”), em percentual superior ao autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), sendo o acumulado entre 2022 e 2025 de 133,5%; (iii) não foram apresentadas justificativas atuariais para os reajustes nem documentos que comprovem os critérios adotados; (iv) o autor é menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com necessidade de tratamento múltiplo e constante; (v) os reajustes comprometem a continuidade do tratamento, podendo causar prejuízo à sua saúde e desenvolvimento; (vi) o contrato firmado revela um plano falso coletivo, pois possui apenas um beneficiário, devendo seguir as normas aplicáveis aos planos individuais; (vii) diante da falta de informação e da unilateralidade das decisões das rés, busca a via judicial para coibir os reajustes e obter ressarcimento pelos valores pagos indevidamente. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: c) Requer, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA inaudita altera parte, com a finalidade de compelir as Requeridas a afastarem os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$ 544,16 (quinhentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), até que seja apresentado pelas Requeridas, LIMINARMENTE, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS, quais sejam: I) A composição dos índices do reajuste anual, por sinistralidade e VCMH, com detalhamento quanto à variação da sinistralidade; II) As notas fiscais e contábeis que comprovem o pagamento aos estabelecimentos credenciados pela utilização efetiva do plano de saúde apta a gerar os reajustes aplicados desde 2022; III) Implemento de atualizações tecnológicas e de serviços médicos (Rol ANS) que justifiquem o aumento da mensalidade no patamar fixado pelas REQUERIDAS; IV) Documentos que demonstrem que a frequência da utilização dos recursos disponibilizados pelo plano de saúde foi efetivamente aumentada pelos membros da categoria profissional a que pertence ao Autor; V) Balanço anual das REQUERIDAS, com o detalhamento do seu faturamento, despesas e seu lucro efetivo; Sucessivamente que seja impedida a aplicação de novos reajustes na mensalidade, sendo mantidos os valores pagos até a data de maio deste ano, anteriores ao último reajuste (R$822,60), até a data do julgamento da presente lide. Consignando que caso a Autora receba boletos para pagamento em valor superior, seja autorizado o depósito do valor da mensalidade em juízo juntamente com o boleto. (id. 243923949). Deu-se à causa o valor de R$ 16.881,13 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e um reais e treze centavos). O autor juntou documentos e procuração outorgada em favor da patrona que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça e Tramitação Prioritária O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito com fundamento. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidênciai . A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipadaii , pode ser concedida em caráter antecedente ou incidentaliii , sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custasiv. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processov. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisãovi. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a constatação do abuso relatado na inicial demanda inequívoca dilação probatória. De fato, o autor demonstrou que a mensalidade do plano de saúde operado pela primeira ré passou do valor inicial de R$ 361,77, em junho de 2021, para R$ 481,96, em junho de 2022, R$ 674,26, em junho de 2023, R$ 822,60, em junho de 2024, e R$ 1.156,52, em junho de 2025 (id. 249577165). Vale frisar, porém, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”) para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos. Ademais, a Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual é lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE OU VARIAÇÃO DE CUSTOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas. 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes. 4. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.) Desse modo, a despeito do significativo aumento verificado nos últimos anos, não há, por ora, nenhum indício de que tenha sido desarrazoado, abusivo ou aleatório, tampouco de que se trata de hipótese de falsa coletivização. Nesse mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 2. O art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.565/1998 prevê que a alteração das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais de plano de saúde está adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionada previsão não se aplica aos seguros coletivos por adesão. Nesses, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratante e não se sujeita à anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. Os reajustes nos planos de saúde coletivo devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. 4. A abusividade deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1893193, 07158868920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NO ALEGADO REAJUSTE DE 100% (CEM POR CENTO). CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiram os agravantes é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea "c" do inciso VII do artigo 16 da Lei Federal 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares 2. O contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, intervenção do Judiciário no preço das mensalidades que deve, por isto, ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. 3. Inviável, à vista do que se tem, a análise dos critérios utilizados no alegado reajuste de 100% do plano de saúde dos agravantes, sendo necessário, como bem pontuado na decisão agravada, que se estabeleça o contraditório a fim de que sejam apurados o equilíbrio contratual e eventuais abusos no reajuste por parte do plano de saúde. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1856936, 07018200720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Gratuidade da Justiça Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça ao autor. Tramitação Prioritária Defiro ao autor a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 9o, inciso VII, da Lei no. 13.146/2015. Cadastre-se. Disposições Finais Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. Citem-se e intimem-se as rés para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se." Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do mérito. No mérito pede a) a aplicação do reajuste da mensalidade do plano de saúde conforme os índices fixados pela ANS, reduzindo o valor atual de R$ 1.156,52 para R$ 706,59; b) o impedimento da aplicação de novos reajustes na mensalidade, mantendo-se o valor anterior ao último reajuste (R$ 822,60) até o julgamento da lide; c) a autorização para depósito judicial do valor da mensalidade, caso sejam emitidos boletos com valores superiores. Sustenta estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, diante da abusividade dos reajustes aplicados pelas agravadas, os quais ultrapassam os índices autorizados pela ANS e não são acompanhados de prova atuarial. Alega ser o plano contratado um “falso coletivo”, pois o agravante é o único beneficiário, o que atrai a aplicação das normas dos planos individuais. Argumenta que os reajustes sucessivos e desproporcionais colocam em risco a continuidade do tratamento médico do agravante, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a qual necessita de atendimento multidisciplinar contínuo. Afirma estar demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação, pois a família não possui condições financeiras para suportar os valores majorados, podendo levar ao cancelamento do plano e à interrupção do tratamento. Assevera não haver risco de irreversibilidade da medida, pois eventual prejuízo poderá ser cobrado pelas agravadas em caso de improcedência da ação. Argumenta haver violação ao Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de transparência e de justificativa atuarial para os reajustes, sendo nulas as cláusulas as quais permitam variação unilateral de preços (ID 77054460). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e não está instruído com o recolhimento do preparo, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) os quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos, com pedido de tutela de urgência antecipada, na qual pretende a parte autora o afastamento dos reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$ 706,89 (setecentos e seis reais e oitenta e nove centavos), até ser apresentado pelas requeridas, liminarmente, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS, Sucessivamente pede o impedimento da aplicação de novos reajustes na mensalidade, sendo mantidos os valores pagos anteriormente à data do último reajuste aplicado em junho de 2025 (R$822,60), até a data do julgamento da presente lide (ID - 249577153). A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada. O contrato de adesão firmado assim dispõe acerca do valor das mensalidades (ID 249577159): “18. Independentemente da data da minha proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual; (...)” Dessa forma, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, portanto não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, porquanto tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. No caso em apreço, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, apesar dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. [...] 3. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0732577-52.2022.8.07.000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0704378-88.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO À FIPE-SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o contrato entabulado entre as partes preveja que o reajuste anual será pautado pela FIPE-SAÚDE, também prevê que, para tal mister, serão consideradas, também, eventuais variações do plano, quanto a aspectos atuariais e/ou administrativos, com vistas a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro anterior. 1.1. Logo, o fato de a operadora não ter supostamente se limitado à aplicação do índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, ilegalidade passível de autorizar a concessão da medida postulada. 1.2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 1.3. Não estando demonstrada, prima facie, a abusividade apontada, a qual carece de dilação probatória para ser averiguada (medida não cabível no bojo do agravo de instrumento), não é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÚDE nesta seara recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07077351320198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/07/2019) - g.n. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2025 10:59:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador